Tribunal: TJDFT
Processo: 0722712-63.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0722712-63.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pela exequente em face de decisão que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais da executada em sociedade empresária da qual ela é sócia. Sustenta o agravante que, “Após diversas tentativas infrutíferas de localização de bens penhoráveis em nome da Executada, o Agravante requereu a penhora das cotas sociais de titularidade da Executada na empresa ODONTOCLINICA PERSONA LTDA (CNPJ: 09.541.024/0001-22). Contudo, a r. decisão de ID. 271986196 indeferiu o pedido de penhora das cotas sociais, sob o fundamento de que a medida seria ineficaz, condicionando o deferimento da penhora à comprovação prévia, pelo Exequente, de que a sociedade empresária possui patrimônio superior às suas dívidas.” Afirma que “a decisão agravada, ao manter o indeferimento da penhora de cotas sociais sob condição ilegal e determinar o retorno dos autos ao arquivo provisório, causa grave prejuízo e inviabiliza o prosseguimento da execução, frustrando a satisfação do crédito do Agravante e impondo-lhe um ônus indevido de aguardar indefinidamente, tornando inútil a discussão em eventual apelação.” Alega que “O juízo a quo condicionou o deferimento da penhora das cotas sociais da Executada à comprovação prévia, pelo Exequente, de que a sociedade empresária possui patrimônio superior às suas dívidas. Tal exigência, com a devida vênia, não encontra amparo legal e configura um óbice desarrazoado à efetividade da execução.” Pede “A concessão do EFEITO SUSPENSIVO ATIVO ao presente recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, para que: Seja suspensa a eficácia da decisão agravada (ID 274692381), no ponto em que mantém as condições ilegais impostas para a penhora de cotas sociais; Seja afastada, de imediato, a condição de comprovação prévia do patrimônio líquido da empresa ODONTOCLINICA PERSONA LTDA como requisito para o deferimento da penhora de cotas sociais da Executada; Seja deferida, desde já, a penhora sobre a totalidade das cotas sociais de titularidade da Executada DANIELA DE PAULA SILVA na empresa ODONTOCLINICA PERSONA LTDA (CNPJ: 09.541.024/0001-22); Seja afastada a determinação de retorno dos autos ao arquivo provisório, permitindo o prosseguimento da execução.” Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. De mais a mais, a decisão agravada não impõe à agravante nenhum ônus processual de efeito gravoso imediato ou iminente, de modo que não há que se falar em suspensão da tramitação da execução. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 29 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora